Tribunal: TJMT
Processo: 1019592-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019592-35.2020.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS QUINTINO SANTANA, LUIS FERNANDO LEAL CARVALHO
IMPETRANTE: EDSON EMILIA DA ROCHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Edson Emilia da Rocha, em favor de Marcos Quintino Santana e Luis Fernando Leal Carvalho, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, no auto de prisão em flagrante n. 1002304-10.2020.8.11.0086.
Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 31/08/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva.
No entanto, aduz que a decisão carece de fundamentos, porquanto indicou de forma genérica a gravidade do delito, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, mormente porque os pacientes são réus primários, de bons antecedentes e se comprometem a comparecer em todos os atos processuais solicitados.
Assevera que não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem que a liberdade dos pacientes apresenta risco a ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado da quantidade de entorpecente para justificar a manutenção da prisão, mas esse fundamento, por si só, não é suficiente caracterizar tráfico de grandes proporções, a justificar a manutenção de prisão preventiva.
Aduz o impetrante que “muito embora seja legítima, em termos de política criminal, a preocupação com o alastramento do crime na sociedade, fundamentos vagos não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem sobre a real periculosidade do agente.” (sic).
Por outro lado, sustenta que a previsão de impossibilidade de concessão de liberdade provisória constante no art. 44 da Lei 11343/2006 contraria a Constituição Federal, de modo que torna ineficaz qualquer decisão com base no artigo da referida lei infraconstitucional.
Argumenta, ainda, quanto à falta de fundamentação da decisão, a indicar ofensa aos arts. 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 283, caput, do Código de Processo Penal.
Por fim, aduz que deve ser observado o princípio da proporcionalidade e, caso não sejam postos em liberdade, que seja considerada a natureza subsidiária da prisão preventiva em relação às medidas cautelares diversas da prisão, sensivelmente menos onerosas para os pacientes.
Em conclusão, sustenta “ser admissível a revogação da prisão preventiva, haja vista as condições pessoais do acusado, isto basta para evidenciar a não periculosidade do agente e baseado na presunção de inocência constitucional” (sic).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, os pacientes foram presos em flagrante no dia 31/08/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva.
Segundo narra o impetrante, os pacientes foram abordados no Km 50, da MT-235, próximo à cidade de Santa Rita do Trivelato/MT, em uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Durante a abordagem, se apresentaram nervosos, aumentando as suspeitas dos policiais, sendo realizada uma busca minuciosa no veículo, onde foram localizados 63 tabletes de substância análoga a cocaína, encontrados nas laterais da carroceria entre a lataria e a proteção da caçamba do veículo.
Não consta dos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apenas a que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva. Nesta, verifica-se que a prisão foi mantida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, tendo a magistrada considerado a grande quantidade de entorpecente apreendido, a justificar a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.
Confira-se a decisão invectivada, verbis:
“(...)De proêmio, registra-se que é completamente prematuro decidir de modo aprofundado a respeito das arguições da defesa quanto à “suposta motivação do crime” e da “necessidade de desclassificação da conduta de tráfico de drogas, para aquela contida no §4o, Art. 33 da Lei 11.343/06”, pois a matéria se entrosa totalmente com o mérito, demandando análise minuciosa das provas, de modo que, por consectário lógico, este não é o momento oportuno para que seja feita tal apreciação, dado que o presente feito encontra-se em fase embrionária e tais alegações devem se sujeitar ao contraditório na instrução de eventual processo.
Compulsando os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face dos autuados foram exaustivamente expendidos na decisão de id. 38200610, e que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade das segregações cautelares, que seguem a cláusula rebus sic stantibus, de modo que devem ser mantidas enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.
Conforme se observa na decisão respectiva, os indigitados tiveram as suas prisões flagranciais convertidas em preventiva com o escopo de garantir a ordem pública, haja vista a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos .
A prova de existência de crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão fortemente demonstrados pelo boletim de ocorrência no 3147958200831141010, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substância entorpecente, bem como pelo depoimento das testemunhas e condutores (todos carreados no id. 38134393).
Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, conforme bem delineou o magistrado que converteu em preventiva a prisão flagrancial, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva.
Conforme se extrai dos autos, os increpados foram presos em flagrante por supostamente transportarem enorme quantidade de drogas ilícitas.
O auto de constatação provisória de substância entorpecente concluiu que o material transportado pelos conduzidos corresponde a 63 (sessenta e três) volumes, com peso total (bruto) de 66 Kg (sessenta e seis quilos) de substância entorpecente, análoga à pasta base de cocaína.
Nesse ínterim, como já restou devidamente fundamentado na decisão de id. 38200610, a necessidade da prisão é mais que evidente, diante da gravidade concreta dos fatos, que em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante de vultosa quantidade de entorpecente apreendido (de natureza extremamente nociva - 66 kg de pasta base de cocaína), carga avaliada em mais de um milhão de reais (sem manipulação, visto que convertida em cocaína em pó, a pasta-base rende em média três quilos – o que triplica também o lucro), o que segundo a pacífica jurisprudência do STJ, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão.
Em casos semelhantes, assim decidiu o STJ: (...)
Para além dos evidentes efeitos nocivos da distribuição de tal montante de entorpecente na sociedade, o transporte de tão expressiva quantidade de droga também sugere reiteração delitiva, notadamente, porque evidencia que os autuados possuem a confiança do "fornecedor" da mercadoria, sobretudo em se tratando de pasta base de cocaína, droga de elevado valor no mercado clandestino.
Desta feita, tenho que a enorme quantidade de droga apreendida e a forma altamente elaborada em que estava acondicionada (entre a lataria e o protetor da “caçamba” do veículo – modelo Fiat Strada) são circunstâncias que revelam um alto investimento na empreitada criminosa, aparentemente se tratando de um articulado esquema voltado ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas prédefinidas, com outros indivíduos possivelmente envolvidos, tudo a indicar a gravidade concreta da conduta.
Ressalta-se, ainda, que o tráfico de entorpecentes trata-se de crime grave e fomentador de diversos outros delitos, mormente os delitos contra o patrimônio e a vida, produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social, reforçando a necessidade da segregação dos autuados como forma de acautelar o meio social.
Outrossim, apesar das alegações de primariedade e residência fixa, como cediço, a arguição de que ele estão escoltados por condições pessoais que lhe são favoráveis, per se, não são garantidoras da liberdade vindicada, mormente se confrontado com elementos outros a recomendarem a manutenção da segregação provisória (Enunciado n.o 43 do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015 - TJMT).
Do mesmo modo, não comporta deferimento o pedido de revogação da prisão preventiva, ante “o risco de contaminação” pelo vírus causador da doença Covid-19, no interior da unidade prisional.
Alega a defesa que “na cadeia pública de Nova Mutum/MT, grande quantidade presos foram diagnosticados com Covid-19”, razão pela qual, a manutenção dos increpados em cárcere os colocaria em risco de vida.
Pois bem.
Nesse ponto, preliminarmente, aponto que os increpados sequer estão recolhidos na unidade prisional local, que estava em processo de interdição parcial, de modo que foi determinada a transferência destes para a Cadeia Pública de Nobres/MT.
Além disso, conforme informações prestadas pela Direção da Cadeia Pública de Nobres, não há qualquer caso ativo da doença na Unidade Prisional, que atualmente tem seguido rígidos critérios de prevenção, vez que foram adotadas diversas medidas, por meio das notas técnicas orientativas emitidas pela SESP, para que não haja a disseminação do vírus no interior do local.
Outrossim, a tão só alegação da situação da “pandemia” não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o pedido vem desacompanhado de qualquer prova do enquadramento dos autuados em algum grupo de risco.
Por óbvio, o risco de contágio não existe somente em ambientes prisionais, mas também em qualquer local em que os increpados frequentem sem os devidos cuidados, e, ao que tudo indica, tal dever foi por eles inobservado, ou ao menos colocado em segundo plano, quando decidiram viajar (já que um reside em Rondônia e outro em Várzea Grande), durante uma pandemia, para supostamente praticarem os delitos pelos quais foram presos em flagrante (em que alegam, na peça da defesa, terem contado com a participação de outros indivíduos para acondicionarem o entorpecente no veículo).
Se o risco de contaminação naquela oportunidade não lhes causou temor, não se mostra razoável, somente agora, que este sirva como alegação para se furtarem das consequências legais dos atos por eles praticados.
Nesse cenário, admitir que os increpados, investigados pela suposta prática de crimes de tamanha gravidade e repercussão negativa, sejam colocados em liberdade, sem qualquer embasamento legal, apenas fomentaria a sensação de impunidade e insegurança na população, já demasiadamente assolada pelo medo da referida doença e da crise econômica que as medidas de prevenção podem gerar nos meses por vir.
Desta feita, verifico que a prisão preventiva decretada em desfavor dos increpados foi realizada em estrita observância às disposições legais, que os motivos ensejadores permanecem inalterados, e que o ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, de modo que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação, nos termos do art. 282, incisos I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social.
Isto posto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa, e MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de Marcos Quintino Santana e Luis Fernando Leal Carvalho”. (Id. 57705954) – Negritei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que a magistrada considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, notadamente diante de vultosa quantidade de entorpecente apreendido (66 kg de pasta base de cocaína), alegando, ainda que o transporte de tão expressiva quantidade de droga também sugere reiteração delitiva de um articulado esquema voltado ao tráfico de drogas.
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator